Tribunal: TJMT
Processo: 1029304-67.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029304-67.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAICE DIAS DA SILVA - CPF: 006.884.711-45 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO. HORA-ATIVIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por professora contratada temporariamente contra a parte da sentença que, embora reconhecendo seu direito à jornada extraclasse de 1/3 (hora-atividade), negou o pagamento retroativo da diferença de 13,33%, ao fundamento de que não houve comprovação de labor em jornada extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento, pelo ente municipal, da proporção de 1/3 da jornada de trabalho do professor para atividades extraclasse, prevista na Lei Federal no 11.738/2008, gera o dever de indenizar retroativamente as diferenças, independentemente da comprovação de trabalho para além da carga horária total contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia não se refere a labor extraordinário, mas à composição irregular da jornada de trabalho. Ao compelir o professor a dedicar mais tempo à regência de classe do que o permitido pela lei federal, o município se beneficiou de um serviço prestado em desconformidade com a norma, configurando um dano material que deve ser indenizado.

4. A inobservância do percentual mínimo de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse (hora-atividade), previsto no art. 2o, § 4o, da Lei no 11.738/2008, autoriza a condenação do ente público ao pagamento retroativo das diferenças salariais correspondentes, a título indenizatório, pois a norma federal prevalece sobre a legislação municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento do percentual mínimo de 1/3 da jornada semanal para atividades extraclasse (hora-atividade), previsto no art. 2o, § 4o, da Lei no 11.738/2008, gera o direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias correspondentes, a título indenizatório, independentemente da comprovação de labor para além da carga horária total contratada. 2. A norma federal que estabelece o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica (Lei no 11.738/2008) possui caráter de norma geral e prevalece sobre a legislação municipal em matéria de diretrizes e bases da educação, nos termos dos
arts
. 22, XXIV, e 24, § 1o, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 22, XXIV, e 24, § 1o; Lei no 11.738/2008, art. 2o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do TJMT, RI 1015046-52.2025.8.11.0002, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 06/11/2025; Turma Recursal do TJMT, RI 1083347-88.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 15/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1029304-67.2025.8.11.0002

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: LAICE DIAS DA SILVA

Recorrido
: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LAICE DIAS DA SILVA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. Noticiou que: a) é professora contratada temporariamente pelo município desde 2020; b) a Lei Municipal no 3.797/2012 prevê férias de 45 dias para os professores, mas o município paga o terço constitucional apenas sobre 30 dias; c) a mesma lei municipal limita a hora-atividade a 20% da jornada, contrariando a Lei Federal no 11.738/2008, que garante o mínimo de 1/3 (33,33%) para atividades extraclasse; d) as sucessivas renovações contratuais descaracterizam a temporalidade do vínculo, tornando-o nulo e gerando direito ao FGTS. Requereu a condenação do município ao pagamento: a) da diferença do terço de férias sobre os 15 dias restantes; b) das diferenças salariais de 13,3% relativas à hora-atividade;
e
c) dos depósitos de FGTS de todo o período.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a legislação municipal que rege os contratos temporários não prevê férias de 45 dias, mas apenas de 30 dias, sendo devido o pagamento indenizatório deste período com o respectivo terço, por não haver prova de quitação; b) as fichas financeiras demonstram a existência de matrículas diferentes para cada período, caracterizando contratações distintas e não sucessivas renovações, o que afasta a nulidade do vínculo e, consequentemente, o direito ao FGTS; c) a Lei Federal no 11.738/2008 prevalece sobre a lei municipal, sendo direito da autora a destinação de 1/3 de sua jornada para a hora-atividade;
e
d) não há direito ao pagamento retroativo da diferença de hora-atividade, pois não foi comprovada a realização de jornada extraordinária, uma vez que o município pagou integralmente as horas semanais contratadas.
Julgou
parcial
mente procedente a ação
para
condenar
o requerido ao pagamento de férias de 30 dias, acrescidas do terço constitucional, proporcionais aos períodos de efetivo exercício
, bem como determinar a
implementa
ção d
o percentual de 1/3 da jornada de trabalho da autora como hora-atividade em eventual contratação vigente.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao negar o pagamento retroativo da diferença de hora-atividade, pois a controvérsia não é sobre labor extraordinário, mas sobre a composição irregular da jornada de trabalho;
e
b) ao destinar apenas 20% para hora-atividade, o município a compeliu a trabalhar em regência de classe por um percentual (13,33%) superior ao permitido pela lei federal, o que deve ser indenizado. Requereu o provimento do recurso para

condenar o
reclamado
ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas da hora-atividade.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Jornada extraclasse do professor.

É assegurada a todos os profissionais do magistério público da educação básica uma jornada de trabalho extraclasse de 1/3, conforme previsto no art. 2o, § 4o, da Lei Federal 11.738/2008:

“Art. 2o// (...) § 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.”

Todavia, a não observância desta regra não garante automaticamente aos professores o direito às horas extras, sendo necessária a comprovação do trabalho realizado além da jornada regular.

Nesta situação, para que o professor tenha direito às horas extras postuladas, além de a exigência deste direito estar prevista na legislação local, é necessária a comprovação de que as atividades extraclasse foram efetivamente realizadas fora da jornada regular.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. JORNADA EXTRACLASSE. HORAS ATIVIDADES. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO PROFESSOR. JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Jornada extraclasse do professor. É assegurada a todos os profissionais do magistério público da educação básica uma jornada de trabalho extraclasse (horas atividades) de 1/3 (art. 2o, § 4o, da Lei Federal 11.738/2008). Todavia, a não observância desta regra não garante aos professores, automaticamente, o direito ao pagamento de horas extras, sendo necessária a prova do trabalho além da jornada regular. Para que o professor tenha direito às horas extras postuladas, além do direito estar previsto na legislação local, é necessária prova de que as atividades extraclasse foram efetivamente realizadas fora da jornada regular de trabalho. Precedentes da Turma Recursal (N.U 1003963-95.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024; N.U 1002856-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 05/09/2024; N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024; N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024; e N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, publicado no DJE 07/12/2023). É do professor o ônus probatório quanto à execução de atividades extraclasse fora da jornada regular de trabalho. No caso concreto, por inexistir prova nesse sentido, é indevida a condenação em horas extras. (...) (N.U 1083347-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)”

“(...) 6. É cediço que as atividades “extraclasses” não podem ser confundidas com hora extra, já que, conforme estipulado pela Lei no 11.738/2008, os profissionais do magistério público devem reservar 1/3 (um terço) de sua jornada de trabalho para o desenvolvimento de suas aulas, e demais práticas profissionais. É certo, inclusive, que as referidas atividades devem ser remuneradas, consoante a própria lei, entretanto, o que se discute nestes autos não é o recebimento desta verba, mas da hora extra. Desse modo, é importante consignar que os Tribunais Pátrios possuem entendimento basilar no sentido de que a atividade extraclasse não caracteriza hora extra, e, se dentro do 1/3 estipulado pela legislação mencionada, não há que se falar em pagamento extraordinário (...) (N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. HORAS ATIVIDADE (EXTRACLASSE). ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. A Lei Federal no 11.738/2008 garante a reserva de 1/3 da carga horária dos professores para atividades extraclasses, mas tal previsão não acarreta automaticamente no pagamento de horas extras, uma vez que o pagamento de horas extras é devido somente quando há comprovação de trabalho além da carga horária legalmente exigida. 3. Apesar das alegações do autor de que é devido o pagamento de atividades extraclasses em decorrência de terem sido realizadas fora da sua jornada de trabalho, não há provas nesse sentido e cabe à parte autora de produzir prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “A Lei Federal no 11738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Friso que a atividade extraclasse faz parte da grade horária do professor, já estando agregado na remuneração mensal do contratado, podendo
o mesmo
utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas. Contudo, o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso exceda a jornada de trabalho, para a qual foi contratado. (...) (N.U 1002125-83.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025,
publicado
no DJE 15/08/2025)”

A controvérsia recursal cinge-se em definir se o desrespeito ao percentual mínimo de 1/3 da jornada para atividades extraclasse (hora-atividade) gera direito ao pagamento retroativo da diferença, a título indenizatório.

A Lei Complementar Municipal no 3.797/2012, em seu artigo 66, destina apenas 20% da jornada do professor para a hora-atividade, contrariando o disposto na Lei Federal no 11.738/2008, que assegura, no mínimo, 1/3 (ou 33,33%) da carga horária para as atividades fora da sala de aula.

A sentença recorrida, embora tenha reconhecido a ilegalidade e determinado a adequação da jornada para o futuro, negou o pagamento retroativo da diferença de 13,33%, sob o fundamento de que a reclamante não comprovou a realização de jornada extraordinária.

Contudo, a decisão do juízo
singular
incorreu em equívoco. A questão central não é o labor além da jornada contratual, mas a sua composição irregular. Ao compelir a professora a dedicar mais tempo à regência de classe do que o permitido por lei, o Município de Várzea Grande se beneficiou de um serviço prestado em desconformidade com a norma federal, gerando um desequilíbrio que deve ser reparado.

A diferença de 13,33% representa o tempo de trabalho em sala de aula que deveria ter sido destinado à preparação de aulas e outras atividades extraclasse, configurando, assim, um dano material que deve ser indenizado, independentemente da prova de trabalho além do total de horas contratado.

Dessa forma, a inobservância do percentual mínimo de hora-atividade gera o dever de pagar as diferenças retroativas.

A propósito:

“(...) Tese de julgamento: “O professor contratado temporariamente tem direito ao recebimento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do percentual mínimo de 1/3 (33,33%) da jornada de trabalho como hora-atividade, conforme previsto no §4o do art. 2o da Lei Federal no 11.738/2008, em substituição ao percentual inferior estabelecido na legislação municipal, desde que o período contratual seja posterior a 27/04/2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ADI 4167/DF”. (...) (N.U 1023654-39.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, publicado no DJE 27/02/2026)”

“(...) Tese de julgamento: Prevalece a Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o, § 4o, sobre legislação municipal, assegurando ao professor o mínimo de 1/3 da jornada para hora-atividade. Configura-se
sub-remuneração
indenizável a fixação de percentual inferior ao mínimo legal de hora-atividade, devidas as diferenças remuneratórias correspondentes. (...) (N.U 1023650-02.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, publicado no DJE 17/12/2025)

“(...) Tese de julgamento: “1. O descumprimento do percentual mínimo de 1/3 da jornada semanal para atividades extraclasse, previsto no art. 2o, § 4o, da Lei no 11.738/2008, autoriza a condenação do ente federativo ao pagamento retroativo das diferenças salariais. 2. A norma federal prevalece sobre legislação municipal em matéria de diretrizes da educação básica, nos termos dos
arts
. 22, XXIV, e 24, § 1o, da CF/1988.” (N.U 1015046-52.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, publicado no DJE 11/11/2025)”

Portanto, a sentença deve ser reformada para condenar o município ao pagamento das diferenças retroativas decorrentes da inobservância da hora-atividade.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento
, apenas
para
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia relativa à diferença salarial de 13,33% apurada entre o percentual de hora-atividade pago (20%) e o devido (33,33%), acrescidos de reflexos nas verbas de férias
acrescidas de
1/3

constitucional
e gratificação natalina, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal
.

A condenação
deverá
ser acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026